Tribunal: TJES
Processo: 0002772-13.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002772-13.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIO DE MASSAS SAO GERALDO LTDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. VIGÊNCIA DO CPC/73. AJUIZAMENTO DA DEMANDA PRINCIPAL. EFETIVAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. O disposto no art. 806, do CPC/73, aplicável à época da propositura da demanda cautelar de exibição de documento, previu o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório, para o ajuizamento da demanda principal.

2. No caso, a contagem do prazo para o ajuizamento da demanda principal deveria iniciar-se com a efetivação da medida, ou seja, com o seu cumprimento, e não a partir da decisão que deferiu a liminar.

3. Não se poderia exigir o ajuizamento da demanda principal enquanto não fossem exibidos os documentos requeridos na petição inicial, em razão da sua essencialidade para a própria análise do direito a ser judicialmente tutelado pelo recorrente.

4.

Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002772-13.2014.8.08.0012

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : COMÉRCIO DE MASSAS SÃO GERALDO LTDA ME E
FÁBIO COSTA DO NASCIMENTO

ADVOGADO : STÉFANO BORGES MATHIAS

RECORRIDO : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO : NEY JOSÉ CAMPOS

MAGISTRADA : LÍGIA SARTO MULLER

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que extinguiu sem resolução do mérito a demanda de exibição de documentos, ante a ausência de propositura da demanda principal no prazo legal.

Via de consequência, a sentença condenou os Apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Os Apelantes pretendem reformar a sentença, sustentando que o banco Apelado não juntou a integralidade dos extratos bancários, descumprindo a ordem cautelar deferida e impossibilitando o ajuizamento da demanda principal.

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o art. 1.046 previu que “
[...] suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. [...].
Contudo, restou ressalvado no § 1º que
[...]
As disposições da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, relativas

ao procedimento sumário e
aos procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste Código
[...]
”
(destaquei).

Conforme o disposto no art. 806, do CPC/73, aplicável à época da propositura da demanda cautelar de exibição de documento,
“
[...] Cabe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data da efetivação da medida cautelar
, quando esta for concedida em procedimento preparatório [...]
”
.

Não é outra a dicção do art. 308, do CPC/15, nos procedimentos da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, que “
[...]
Efetivada a tutela cautelar
, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais [...]
“(destaquei).

A contagem do prazo para o ajuizamento da demanda principal, portanto, deveria iniciar-se com a
efetivação da medida
, ou seja, com o seu cumprimento, e não a partir da decisão que deferiu a liminar.

A medida cautelar foi deferida para que o Apelado procedesse à exibição dos extratos bancários da conta de titularidade dos Apelantes, no período de setembro de 2004 a abril de 2010 (fl. 35).

Não obstante a juntada de fls. 54/150, o Apelado deixou de apresentar a totalidade dos extratos bancários requeridos, juntando, na verdade, os referentes a período diverso daquele determinado na decisão.

E muito embora a Apelante tenha comparecido aos autos para impugnar a juntada incompleta, intimado, o banco Apelado limitou-se a alegar que apresentou todos os documentos pleiteados, sem declinar as razões que assim o demonstrariam (fl. 162).

A própria sentença recorrida não indica de forma expressa se houve cumprimento integral da medida cautelar por parte do banco Apelado, se restringindo em atentar para a obrigatoriedade do autor complementar a argumentação e confirmar o pedido de tutela final.

Do que se observa, a sentença extintiva da demanda foi proferida sem que houvesse certeza quanto ao cumprimento efetivo da decisão que determinou a exibição dos documentos, ou qualquer justificativa apta a desabonar a obrigação de exibição do Apelado
in casu
.

Ao que tudo indica, não se poderia exigir o ajuizamento da demanda principal enquanto não fossem exibidos os documentos requeridos na petição inicial, em razão da sua essencialidade para a própria análise do direito a ser judicialmente tutelado pelos Apelantes.

Logo, inexistindo qualquer ofensa à esfera jurídica da parte contrária, inviável exigir o ajuizamento da demanda principal, no prazo de 30 (trinta) dias.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO

à apelação cível, anulando a sentença, para determinar o retorno dos autos à origem e o seu regular processamento.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)